Tribunal: STF
Processo: ADI 6911
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS Nº 6.573 E Nº 6.911. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2019, DO ESTADO DE ALAGOAS. SISTEMAS DE SANEMANETO BÁSICO NÃO INTERLIGADOS. AUSÊNCIA DE CONURBAÇÃO. SITUAÇÕES NÃO IMPEDITIVAS DA CONSTITUIÇÃO DE REGIÃO METROPOLITANA. SERVIÇO PUBLICO DE INTERESSE COMUM METROPOLITANO. AUTONOMIA MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM A INSTITUIÇÃO DE REGIÕES METROPOLITANAS DESDE QUE GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL. TITULARIDADE DO INTERESSE PÚBLICO METROPOLITANO E DO PODER CONCEDENTE. COMPETÊNCIA CONJUNTA. PROIBIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE PODER DECISÓRIO EM UM ÚNICO ENTE-FEDERADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADI Nº 6.573 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ADI 6.911 JULGADA PROCEDENTE.



    1. O argumento de que as cidades da Região Metropolitana de Maceió não possuem sistema de saneamento básico integrado, ou que não se verifica, naquelas localidades, o fenômeno da conurbação é insuficiente para inquinar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 50/2019, do Estado de Alagoas. Nos termos da jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal Federal, são legítimas as regiões metropolitanas criadas por lei complementar estadual, e que se dirijam a agrupamento de municípios limítrofes com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução no âmbito de funções públicas de interesse comum.



    2. No julgamento da ADI nº 1.842, a Corte se posicionou sobre a titularidade do interesse público metropolitano, afastando as posições extremadas que alocavam esta titularidade quer seja no Município, quer seja no conjunto de Municípios, quer seja no Estado-federado. Prevaleceu a tese da competência e da titularidade conjuntas, a qual implica que deva existir, .no seio da região metropolitana, estrutura colegiada assecuratória da participação dos Municípios. Ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha definido, de maneira positiva, o desenho institucional a ser adotado pelas regiões metropolitanas, assentou-se a proibição de que as instituições colegiadas concentrem poder decisório em um só ente-federado. 



    3. Os arts. 8º e 14 da Lei Complementar nº 50/2019, do Estado de Alagoas, violam a Constituição da República, naquilo que concerne à autonomia dos Municípios, uma vez que o Estado-federado concentra sessenta porcento dos votos na Assembleia Metropolitana e no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, unificando em si, de facto, todo o poder decisório da empreitada comum.



    4. Proposta de modulação de efeitos para resguardar a continuidade do essencial serviço de saneamento básico na região.



    5. Ações diretas conhecidas para julgar a ADI nº 6.573 parcialmente procedente e a ADI nº 6.911 procedente às inteiras, e, na forma do art. 27 da Lei nº 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade dos arts. 8º e 14 da Lei Complementar 50/2019, do Estado de Alagoas, mantendo sua vigência excepcional pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, durante os quais o legislador estadual deverá reapreciar o desenho institucional da Região Metropolitana de Maceió.